Tribunal: STF
Processo: HC 264986
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ananias de Carvalho Arrais, advogado, em 12.11.2025, em benefício de Jose Ivam Arrais, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 25.9.2025 a 1º.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.025.454/CE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre pena de treze anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (incs. II e III do § 2º do art. 121 do Código Penal).



    O juízo da Segunda Vara de Execução Penal da comarca de Fortaleza/CE indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado em favor do paciente.



    3. A defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 8000026-88.2023.8.06.0040 no Tribunal de Justiça do Ceará. Em 18.6.2025, a Segunda Câmara Criminal conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, negou provimento ao agravo em execução, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. IDADE AVANÇADA E COMORBIDADES. ESTADO CLÍNICO ESTÁVEL. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SAÍDA ESCOLTADA PARA COMPARECIMENTO A AGÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo José Ivan Arrais, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, que indeferiu ao apenado o pedido de prisão domiciliar formulado por sua defesa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão de prisão domiciliar humanitária ao apenado em regime fechado; (ii) é cabível a concessão de saída temporária escoltada para comparecimento a agência bancária, quando não apreciada pelo juízo de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A defesa alegou idade avançada de 75 (setenta e cinco) anos, presença de comorbidades e necessidade de assistência para atividades básicas, bem como a realização de cirurgia e bloqueio do benefício previdenciário. 



    4. Requereu, de forma subsidiária, a concessão de saída escoltada para comparecimento a agência bancária, a fim de desbloquear o benefício previdenciário. 



    5. O art. 117 da LEP prevê a prisão domiciliar apenas para apenados em regime aberto, salvo hipóteses excepcionais, que devem ser comprovadas mediante demonstração de gravidade do quadro clínico e ausência de tratamento adequado no sistema prisional. 



    6. Relatórios médicos oficiais atestam que o apenado está clinicamente estável, com assistência médica contínua e possibilidade de atendimento especializado na própria unidade. 



    7. Inexistente prova de debilidade extrema ou de ineficácia do atendimento médico prestado, resta inviabilizada a flexibilização excepcional da prisão. 



    8. A ausência de apreciação do pedido subsidiário de saída escoltada pelo juízo de origem impede sua análise por esta instância, sob pena de supressão de instância. 



    9. Eventual reanálise poderá ser feita, caso sobrevenham mudanças no quadro clínico do apenado ou decisão de primeiro grau sobre o pedido subsidiário. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, com recomendação ao Juízo de origem” (fls. 30-31, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.025.454/CE no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.8.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em sessão virtual de 25.9.2025 a 1º.10.2025, no julgamento do agravo regimental da defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a decisão que negava ao paciente a concessão da prisão domiciliar humanitária. 



    2. O agravante alega constrangimento ilegal, afirmando que seu estado de saúde é grave e a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado, com base nos problemas de saúde apontados e no tratamento que alega ser inadequado no sistema prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Tribunal de origem adotou posicionamento em consonância com a jurisprudência do STJ, ao indeferir o benefício ante a possibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional. 



    5. A revisão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: ‘O indeferimento da prisão domiciliar não configura constrangimento ilegal quando fundado na possibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional’” (fl. 1, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o paciente conta atualmente com 74 anos de idade, e segundo laudo médico expedido pela unidade penitenciária, está acometido por quadro de ‘hipertensão arterial, diabetes, esquizofrenia, dislipidemia, início de quadro demencial (desorientação temporoespacial) e catarata’, necessitando do uso de vários medicamentos. Conforme relatório médico o paciente está sendo ‘acompanhado também pelo setor de psiquiatria, devido ao diagnóstico de esquizofrenia. Paciente com dificuldade na marcha, pela alteração visual e pela presença de dores em articulações, possível quadro de artrose’. A conclusão do laudo foi que o ‘paciente vem recebendo tratamento medicamentoso de forma adequada na Unidade Prisional em que se encontra, porém necessita de cuidados para exercer suas atividades de vida diária por alteração na visão de marcha’ (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “as doenças que acometem o paciente, não são de fácil controle, se caracterizam como doenças incapacitantes, que exigem ao paciente auxílio de terceiro para a realização das atividades cotidianas do dia a dia, especialmente por conta dos quadros de catarata nos dois olhos e de demência” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “não obstante a declaração da unidade prisional no sentido de que o paciente dispõe de toda a assistência médica necessária no estabelecimento prisional, contém a ressalva de que necessita de cuidados para exercer suas atividades de vida diária por alteração na visão de marcha” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o laudo médico emitido pela unidade prisional diagnosticou várias doenças que acometem o paciente, todas graves, no entanto, vele destacar o quadro de catarata nos dois olhos, o qual somente poderá ser melhorado com cirurgia, procedimento que não é realizado no presídio, e o quadro de demência, doença incurável, e que se agrava com o passar do tempo, principalmente em relação a pessoa que está encarcerada, tendo em conta a sua impossibilidade de realização de atividades com finalidade de estimular a cognição” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante a todo o exposto, requer o Impetrante, seja a presente ordem de HABEAS CORPUS, conhecida e provida, para fazer cessar coação ilegal do paciente, com pedido liminar, para que seja concedida a alteração do cumprimento da pena do paciente do regime fechado para o domiciliar humanitário, a ser cumprido na residência do apenado” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. O Tribunal de Justiça do Ceará negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, mantendo o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, com os seguintes fundamentos:



    “Com a finalidade de contextualizar, peço vênia para transcrever os trechos da decisão impugnada pertinentes à solução da controvérsia (mov. 92.1 SEEU): 



    ‘(...) O atestado de saúde do médico a serviço da Secretaria da Administração Penitenciária (mov. 79) não deixa dúvidas que o condenado é portador de comorbidades. Apesar disso, o quadro de saúde não pode ser considerado GRAVE, como nos casos comprovadamente sérios, que exigem, por lógico, criteriosa análise médica que assim o afirme. 



    Na espécie, o apenado, cumprindo pena em regime fechado, apresenta clínico estável, e, por isso, encontra-se em regular acompanhamento pela equipe de saúde da unidade prisional, não havendo conclusão que demande sua inclusão em prisão domiciliar. 



    Conforme esses resultados, no momento não há indícios de comprometimento à saúde. O preso evolui com melhora do quadro clínico, sem agravamento que sugira a impossibilidade do cumprimento da pena na forma determinada na sentença condenatória. 



    Forte na inexistência de quadro de saúde que demonstrasse a urgência na modificação do regime de reclusão no cárcere, o pedido não induz a caracterização de que a pessoa presa não possa cumprir sua pena na unidade prisional, mormente quando não lhe falta assistência à saúde. 



    De mais a mais, não bastasse tal realidade, o artigo 117 da Lei 1.720 de 1984 (LEP) prevê expressamente que a prisão domiciliar poderá ser concedida a apenados beneficiados com o regime prisional aberto de 70 anos ou que estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave, bem como às mulheres condenadas que tenha filhos menores ou com deficiência física ou mental, e, ainda, à condenada gestante. 



    Casos excepcionais podem ser abrangidos pela previsão do direito, ainda que a pessoa venha cumprindo pena em regime prisional diverso do aberto. Pondera-se a necessidade e urgência do caso. Faz jus ao benefício, portanto, aquele que necessite de especial tratamento de saúde, quando o hospital ou local onde o apenado se encontra preso não garante que o convalescente se recupere, atingindo em tempo hábil o pleno estado de saúde para que continue a cumprir a pena que lhe foi imposta. 



    Em respeito ao direito constitucional à saúde e à vida, deve o juízo de execução propiciar as condições que se façam necessárias para que se cumpra o mais fielmente as disposições do artigo 41 da LEP, que, entre outros direitos, garante ao preso a assistência à saúde, independente do local onde o apenado se encontre, se sob a custódia direta do Estado ou em situação excepcional de cumprimento de pena, como é o caso da prisão domiciliar. 



    Como demonstrado, o quadro de saúde do apenado não pode ser incluído em situação de risco, vez que NÃO ESTÁ comprovadamente acometido de GRAVE ENFERMIDADE e também porque está sendo garantido total atendimento médico ao seu quadro clínico. 



    Diante do exposto, e com espeque na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para quem a prisão domiciliar de pessoa que alegue problemas de saúde somente se justifica se os cuidados médicos disponibilizados pelo estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não forem satisfatórios, ‘tornando temerária a manutenção do paciente no cárcere enquanto inalterado o quadro médico ou a insuficiência dos serviços estatais’ (HC 366.517/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe de 27/10/2016), acolho o parecer da douta agente ministerial e INDEFIRO o pedido. (...)’



    Pois bem. 



    Verifica-se que o agravante está cumprindo a pena total de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão no regime fechado, em razão da prática do crime disposto no art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal Brasileiro, com progressão para o regime semiaberto prevista para 10/07/2026. 



    A defesa aduz que o agravante faz jus à concessão do regime domiciliar, tendo em vista tratar-se de pessoa com idade avançada, atualmente com 75 (setenta e cinco) anos, acometido por diversas comorbidades, necessitando, inclusive, de assistência para realizar atividades cotidianas e da realização de um procedimento cirúrgico, além da impossibilidade de receber o tratamento adequado na unidade prisional em que se encontra, e considera indispensável a necessidade de assegurar o direito dos filhos menores do reeducando à convivência familiar, assistência material e emocional, conforme garantido pela legislação pátria. Acrescenta, ainda, que o apenado é aposentado, mas desde que foi submetido ao encarceramento, o seu benefício previdenciário encontra-se bloqueado, ‘sendo exigida, pelo banco, a presença física do apenado ou a apresentação de procuração específica lavrada em cartório para regularização da situação e retomada do pagamento.’



    Pois bem, não há como se falar em imediata concessão da prisão domiciliar, uma vez que o agravante está em regime fechado de cumprimento de pena, e o benefício se destina principalmente aos condenados submetidos ao regime aberto. Explico. 



    A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei nº 7.210/84 aplica-se, em princípio, somente a presos submetidos ao regime aberto, e não ao fechado, como no presente caso, e pressupõe as seguintes situações à sua aplicação: a) condenado maior de 70 (setenta) anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e d) condenada gestante. 



    Em casos excepcionalíssimos, estende-se a aplicação do aludido artigo a outros regimes. Porém, no caso em tela, não restaram caracterizadas quaisquer das hipóteses do citado dispositivo de modo a ensejar a concessão de prisão domiciliar, notadamente porque, para obtenção de tamanho benefício ainda em regime fechado, é necessária a demonstração da excepcionalidade da situação, qual seja: o estado debilitado de saúde do paciente e a impossibilidade de receber tratamento médico adequado na unidade prisional em que se encontra. 



    Conforme os relatórios médicos acostado aos autos da Execução Penal (movs. 79.1 e 118.1 SEEU), datados de 27/02/2025 e 02/05/2025, respectivamente, há informações claras de que o apenado ‘vem recebendo tratamento medicamentoso de forma adequada na Unidade Prisional em que se encontra’. Vejamos: (...)



    Salienta-se, ainda, que, ao final do segundo documento transcrito acima, sobre a possibilidade de realizar o atendimento referente à avaliação com neurologista, ao final do Laudo Médico, foi informado que o atendimento em questão ‘pode ser realizado na presente unidade.’, fazendo referência, também, a unidade prisional em que o apenado se encontra atualmente. 



    Vê-se, assim, que apesar de confirmar que o apenado necessita de uma avaliação de um profissional especializado, qual seja um neurologista, também atesta o estado clinicamente estável e a possibilidade de manutenção do seu tratamento dentro da unidade prisional em que se encontra. 



    Em casos semelhantes, em que não há a comprovação do estado debilitado do paciente nem da impossibilidade de receber tratamento médico adequado no presídio, a jurisprudência pátria posiciona-se no sentido de denegar o benefício. A respeito da matéria, trago à tona os seguintes julgados (destaquei): (...)



    Nesse diapasão, não é de ser reconhecido ao apenado/agravante o direito à prisão domiciliar, tendo iniciado o cumprimento da pena recentemente e, portanto, se encontra em regime fechado a 1 (um) ano e 17 (dezessete) dias, havendo previsão para progressão de regime para o semiaberto somente em 10/07/2026. 



    Portanto, dado ao exíguo tempo no regime fechado e ainda distante de alcançar o semiaberto, deve prevalecer, neste caso, a espera por oportuno momento, de modo harmônico e paulatino, num processo continuo e progressivo, para o seu reingresso social, respeitando-se o tempo necessário para progressão, não se olvidando, como se disse, o caráter retributivo da pena. 



    Outrossim, repito, da leitura dos autos da Execução Penal em comento, entendo que não restou demonstrada gravidade da doença do reeducando ou impossibilidade de continuidade do tratamento na unidade prisional, e, ainda que o agravante possua bom comportamento, as demais circunstâncias objetivas e subjetivas impedem a concessão do benefício, pois não estão preenchidos os requisitos para a sua concessão, não restando comprovada a excepcionalidade necessária à concessão da prisão domiciliar. 



    Percebe-se que o Juízo de Execução demonstrou o devido respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando a assistência à saúde do preso, prevista no art. 11, II, da Lei de Execução Penal, ao mesmo tempo em que cumpriu fielmente o disposto no art. 117 do mesmo diploma legal quanto à concessão de prisão domiciliar. 



    Conclui-se, portanto, que a manutenção do agravante na respectiva unidade prisional está de acordo com as regras estabelecidas no Código de Processo Penal. Portanto, desponta-se correta a decisão do magistrado primevo. 



    Por óbvio, havendo modificação da situação de saúde do apenado, a situação poderá ser oportunamente revista pelo juízo competente” (fls. 35-46, e-doc. 6).



    8. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o pleito de concessão da prisão domiciliar humanitária, nos seguintes termos: 



    “Relativamente a esse ponto, não observo constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, de ofício, pois o Tribunal de origem adotou posicionamento em consonância com a jurisprudência do STJ, ao indeferir o benefício com base na possibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional: (...)



    Vale ressaltar que a revisão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, a fim de se acolher as alegações da defesa quanto à gravidade do estado de saúde do reeducando e da ausência de tratamento médico adequado na unidade prisional, demandaria o inevitável revolvimento do acervo fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 4-5, e-doc. 7).



    9. Não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso de prisão domiciliar. Na espécie, o juízo da execução afirmou que “o quadro de saúde do apenado não pode ser incluído em situação de risco, vez que NÃO ESTÁ comprovadamente acometido de GRAVE ENFERMIDADE e também porque está sendo garantido total atendimento médico ao seu quadro clínico”.



    O Tribunal de Justiça do Ceará realçou não estar “demonstrada gravidade da doença do reeducando ou impossibilidade de continuidade do tratamento na unidade prisional” e recomendou ao juízo de primeira instância “que forneça a assistência médica necessária ao apenado, especialmente a avaliação com neurologista, conforme requerido nos autos da Execução Penal, e de acordo com o Laudo Médico acostado aos referidos autos”.



    A defesa não demonstrou inviabilidade do tratamento adequado do paciente em estabelecimento prisional. Não é possível, portanto, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Paciente – em cumprimento de pena decorrente de condenação a 52 anos e 1 mês de reclusão ‘pela prática dos delitos de homicídios qualificados e tentativa de homicídio’ – teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca o cumprimento da pena em regime domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias, com base na legislação de regência e nos elementos fáticos constantes dos autos, indeferiram o pedido de prisão domiciliar, ressaltando que, ao contrário do que foi alegado, ‘O reeducando vem recebendo tratamento adequado, com disponibilização de medicação e atendimento médico sempre que necessário, conforme indica seu prontuário médico anexo aos autos’. 4. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 254.803-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.321-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.12.2024).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME SOBRE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. FATOS E PROVAS. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que ‘o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo’. 3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.355-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    Se houver alteração do quadro clínico do paciente, nada impede que a defesa apresente, no juízo competente, pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora